Tribunal: TJMT
Processo: 1018186-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
HABEAS CORPUS No 1018186-42.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: FELIPE RUFINO LEMES
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por PAULY RAMIRO FERRARI DORADO em favor de FELIPE RUFINO LEMES apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos Autos de Prisão em Flagrante no 1006699-37.2021.811.0045, homologou o a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.
Afirma que está preso desde o dia 22/09/2021.
Argumenta acerca de ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva, o paciente é réu primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito.
Afirma que foi preso por tráfico sem qualquer prova do ilícito, que foi preso na casa da menor Beatriz, não sendo este o seu endereço, que as pequenas quantidades apreendidas (cerca de 1 (uma) porção de maconha e 4 (quatro) pedras de pasta base de cocaína pertencem à menor Beatriz, a qual é usuária, tendo sido tal fato informado aos policiais.
Alega que os policiais mentem acerca da realidade dos fatos, que a prisão é medida desproporcional, falta de provas, ilegalidade no indeferimento do pedido de liberdade provisória.
Sustenta a necessidade da desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06, posto não ser traficante, mas sim usuário, que a prisão somente se justifica quando insuficiente outras medidas cautelares, bem como ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
Requer, ao final, liminar para conceder liberdade provisória por possuir condições pessoais favoráveis ou subsidiariamente medida cautelar diversa da prisão.
É o relatório.
Em que pese os argumentos expostos pelo Impetrante, os documentos juntados até o presente momento demonstram uma situação fática diversa daquela exposta na exordial.
O paciente foi preso em flagrante, pelos delitos, em tese, previstos nos art. 33, 35 e 40, todos da Lei no 11.343/06 e art. 180 do Código Penal, ou seja, tráfico, associação para o tráfico e receptação.
Os delitos, em tese, praticados pelo paciente, embora não envolvam ameaça ou violência à pessoa, os mesmos são de elevada gravidade concreta, ou seja, não meramente abstrata, haja vista que o paciente foi visto praticando atos de mercância de drogas.
O policial militar (Pedro Canisio Kessler) e o investigador de polícia (Jairo Santana do Nascimento), os quais participaram da prisão em flagrante do paciente afirmaram que o paciente já estava sendo investigado anteriormente, que o paciente foi visualizado vendendo e fazendo entrega de drogas em diversos locais da cidade.
Importante destacar que o material (aparente substância entorpecente ilícita) foi apreendido na casa onde o paciente se encontrava.
Nesse sentido, transcrevo parte do depoimento do depoimento do Investigador de Polícia Jairo Santana do Nascimento (Termo de Depoimento no 2021.8.142539 – Id. 104996649), in verbis:
QUE, o depoente informa que nesta data durante diligências que visavam repreender o tráfico de drogas que vem sendo reiteradamente praticado em associação por FELIPE RUFINO LEMES e sua companheira a adolescente BHEATRIZ LEMES DE SOUZA (17 anos), bem como recuperar aparelhos celulares furtados pelos investigados e outros meliantes no último final de semana da empresa LALPHATECH, localizada no centro desta cidade (foram furtados mais de trinta aparelhos celulares), os investigados foram detidos eis que estes que estavam em poder de dois (02) aparelhos celulares que foram subtraídos da referida empresa, bem com uma (uma) porção de maconha; duas(02) pedras de pasta base de cocaína e duas(02) pequeníssimas pedras de pasta base de cocaína; QUE, tais apreensões, com exceção de um dos aparelhos celulares furtados, se deram na casa do casal FELIPE RUFINO LEMES e BHEATRIZ LEMES DE SOUZA no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar oriundo do processo de numeração 1006598-97.2021.8.11.0045 da 1o Vara Criminal desta comarca, em desfavor deles; QUE, informa que há cerca de três meses a equipe de investigação recebeu informação do envolvimento do investigado FELIPE RUFINO LEMES e de sua companheira, a adolescente BHEATRIZ LEMES DE SOUZA, na venda de drogas nesta cidade, de maneira que passou a investigá-los e durante a realização de campanas foi constatado que FELIPE RUFINO LEMES convive com BHEATRIZ LEMES DE SOUZA em uma quitinete situada na Rua Primavera do Norte, no bairro Veneza, e que estavam vendendo drogas a diversos usuários que iam até a quitinete e lá eram atendidos ora por BHEATRIZ, ora por FELIPE, os quais lhes vendiam drogas; QUE, também foi visualizado FELIPE fazendo a entrega de drogas em diversos locais nesta cidade, utilizando para isto veículos diversos, como um Ford Ká, um veículo Gol e uma motocicleta Honda Biz de cor branca, de propriedade de BEATRIZ; QUE, FELIPE foi seguido e foi possivel avistá-lo fazendo a entrega de drogas nas imediações do cemitério público, na Rua Bérgamo, na Avenida Sergipe, na Avenida dos Eucaliptos, no Bairro Parque das Américas e próximo a rodoviária local; QUE, de igual forma BHEATRIZ fazia a venda de drogas na casa do casal e ao lado do Posto de Saúde do Bairro jardim das Palmeiras, sendo que quando ia para as imediações do referido posto de saúde ele ia com sua motocicleta Biz branca; QUE, foi investigado que FELIPE RUFINO LEMES e outros criminosos recebiam drogas da facção Comando Vermelho e também que intermediavam a busca de drogas em Ponta Porã/MS para que fossem comercializadas aqui, e que eles escondem as drogas em locais diversos a fim de impedir que fossem encontradas pela polícia e, ainda que FELIPE fornecia drogas a sua companheira BHEATRIZ para que fosse comercializada por ela, havendo entre eles a divisão de lucros; QUE, com a realização das vigilâncias qualificadas, não restaram dúvidas de que o casal agia junto, de maneira estável e permanente na traficância; QUE, FELIPE RUFINO LEMES fora outrora preso e autuado por comercializar drogas, eis que foi flagrado por Policiais Militares com nove porções de cocaína e após isto ele foi investigado e visualizado vendendo drogas na companhia de BHEATRIZ no bar do Schneider onde ele trabalhava como garçom e vendia drogas e naquela ocasião ele já convivia com BHEATRIZ em um compartimento separado do bar do Schneider; QUE, após a elaboração de relatórios policiais, foram expedidas ordens de buscas domiciliar na casa dele e de Schneider, contudo, antes do cumprimento das buscas FELIPE, que soube da investigação, temendo ser preso se ocultou em Cuiabá e passados alguns meses ele regressou a esta cidade e voltou a se envolver com atos criminosos na companhia de BHEATRIZ e outros; QUE, BHEATRIZ também é bastante envolvida com a criminalidade; QUE, além destes fatos, a equipe de investigação soube ainda que nos últimos meses que FELIPE RUFINO LEMES e outros criminosos estavam associados para praticarem diversos delitos nesta cidade e em cidades vizinhas, e tendo ocorrido no dia 19/09/2021 meliantes fizeram furto com rompimento de obstáculo na empresa ALPHATECH, nesta cidade (boletim de ocorrência 2021.242502), onde foram subtraídos trinta e um aparelhos celulares, inclusive de clientes, diligenciamos e nas diligência preliminares descobrimos que os autores (...) (NEGRITEI)
Assim, trata-se de paciente com conduta voltada para a criminalidade, posto ser atos reiterados e praticados de forma corriqueira.
No que tange ao argumento de condições pessoais favoráveis (residência fixa, primariedade e ocupação lícita), pacífica é a jurisprudência pátria no sentido de que tais condições não são, por si só, circunstância apta a ensejar a revogação de prisão preventiva, quando presentes outros motivos a justificar a prisão cautelar.
Trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício, in verbis:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 29, CAPUT, TODOS DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PERPETRADO EM TESE POR QUEM PARTICIPA DE SUPOSTA ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – COBRANÇA DE DÍVIDA RELATIVA AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade do crime imputado, tendo em vista que o paciente supostamente teria tentado ceifar a vida da vítima por ordem de uma organização criminosa, por suposta dívida de entorpecente, elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas. O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. (TJ/MT - N.U 1017227-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020) (NEGRITEI)
Assim, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, com o término do plantão judicial, distribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista